Tribunal: TCU
Processo: 015.391/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial, instaurado pelo Ministério da Cultura, atual Ministério daCidadania, em razão da impugnação parcial das despesas realizadas pela Associação dos Amigos do Teatro Municipal do Rio, com os recursos do Projeto PRONAC n^ 07-8949, intitulado "Concertos 2008

Inteiro teor:
Acórdão 9332/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, considerando as informações constantes da instrução da AudTCE (peça 144) e o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 147), ACORDAM, por unanimidade, em: a) julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992, regulares com ressalva as contas da Associação dos Amigos do Teatro Municipal do Rio de Janeiro (AATM), de Carlos Maximiano Mafra de Laet e de Esmeralda de Assunção Ryff, dando-lhes quitação; b) dar ciência deste Acórdão aos responsáveis e ao Ministério da Cultura. 1. Processo TC- Processo 015.391/2019-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação dos Amigos do Teatro Municipal do Rio de Janeiro (28.247.526/0001-90); Carlos Maximiano Mafra de Laet (XXX.123.207-XX); Esmeralda da Assunção Ryff (XXX.364.007-XX); Gustavo Martins de Almeida (XXX.090.607-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Associação dos Amigos do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Alexandre Accioly Rio (OAB-RJ 179.647), Carlos Eduardo Abreu Martins (OAB-RJ 095.801) e outros, representando Carlos Maximiano Mafra de Laet. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.